Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727448-68.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NEURACI RIBEIRO DE SOUZA EMBARGADO: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, NEURACI RIBEIRO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Neuraci Ribeiro de Souza (ID 51046600) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e negou provimento ao recurso da Defesa do ora embargante (ID 50882809). Retifique-se a autuação para que conste como parte embargante apenas Neuraci Ribeiro de Souza e como parte embargada o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o[1], e 273[2], ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 267. [...] § 1o Caso o eventual acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o relator determinará a intimação do embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. [2] Art. 273. Aos embargos de declaração criminais aplica-se, no que couber, o disposto na seção anterior. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator